Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705877-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, BASEVI CONSTRUCOES S/A DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 155441821- Proc. 0701159-08.2023.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 25/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator